Tribunal: STF
Processo: Rcl 69769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Mendes da Silva sob o fundamento de que Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogou a prisão domiciliar concedida pelo Juízo da execução, sob o argumento de que “o reclamante não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da LEP”. 



    Ao final, requer



    “seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, e tipificada violação da Súmula Vinculante do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº. 11.417/2006, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao reclamante o cumprimento da pena em prisão domiciliar excepcional, por ser medida de inteira e lídima justiça. ”



    Em 17/7/2024, determinei a emenda da inicial, devido à ausência do valor da causa, e solicitei informações ao juízo reclamado, sendo ambas exigências legais devidamente cumpridas.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56,in verbis:



    Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis:



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Analisadas as informações prestadas, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com o entendimento desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A autoridade reclamada observou os parâmetros do RE 641.320, sendo a decisão fundamentada de acordo com o enunciado da SV 56.



    Por oportuno, cito trechos das informações que corroboram esse entendimento:



    “não se apura nenhuma informação de superlotação da Referida Casa de Albergado ou mesmo quaisquer outras violações de direitos no mencionado local onde costumeiramente são recolhidos os apenados que exercem o trabalho externo.



    (...)



    Cabe destacar que o apenado se trata de individuo condenado por tráfico de drogas restando-lhe cumprir cerca de dois anos para progressão ao regime aberto, sendo razoável que a benesse, com escopo de se mitigar eventual superlotação carcerária, seja reservada a reclusos condenados a penas menores, por crimes menos graves e na iminência de progredir a regime mais brando.(edoc. 13, grifei)



    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.



    Considerando tratar-se a reclamação de ação com cognição limitada, sob os aspectos horizontal e vertical, não há como revolver as premissas que embasaram a conclusão do juízo reclamado para, a partir daí, concluir pela apontada afronta. 



    No caso concreto, como dito, houve fundamentação aparentemente idônea justamente a se evitar inobservância dos parâmetros estabelecidos na Súmula Vinculante 56. Não há como este Tribunal reavaliar todas as premissas de que se serviu a autoridade reclamada como pretende o reclamante na hipótese. Não se constatando, pelos documentos juntados, a alegada afronta, a reclamação não opera como sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente